Tribunal: STF
Processo: RE 99234
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
1. Trabalhista. Reclamação contra Prefeitura Municipal.
2. Inexistindo lei especial, elaborada com base no art. 106 da Constituição da República, a relação entre a Prefeitura e o contratado rege-se pela legislação trabalhista, sendo, pois, competente a justiça especial para dirimir a controvérsia.
3. Recurso extraordinário não conhecido.